Tribunal: TJSP
Processo: 1018410-12.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito – Pedido julgado procedente para declarar a inexigibilidade da TUFE – Condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em mil reais – Valor da causa R$ 13.000,00 – Impossibilidade de redução – Não cabimento da aplicabilidade do § 4o do art. 90 do CPC – Sentença mantida – Majoração dos honorários que se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito – Pedido julgado procedente para declarar a inexigibilidade da TUFE – Condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em mil reais – Valor da causa R$ 13.000,00 – Impossibilidade de redução – Não cabimento da aplicabilidade do § 4o do art. 90 do CPC – Sentença mantida – Majoração dos honorários que se impõe – Recurso não provido.